Tribunal: STF
Processo: AI 161566
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-21
Data de publicação: 1994-06-21

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL - TEMA DE
DIREITO PROCESSUAL - OFENSA REFLEXA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
reiteradamente proclamado que o prequestionamento explícito de
temas constitucionais traduz pressuposto indeclinável de
admissibilidade do recurso extraordinário.
 - Temas de direito processual - como aqueles pertinentes à
tempestividade dos recursos - não se revestem de estatura
constitucional, subtraindo-se, em conseqüência, ao estrito domínio
temático de incidência do recurso extraordinário. Precedentes.